Tribunal: TJMT
Processo: 0021240-03.2016.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021240-03.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AKIHIRO WADA FERREIRA - CPF: 059.322.871-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEONICE DUARTE DE CAMPOS - CPF: 027.323.331-90 (VÍTIMA), ANTONIO VENANCIO DE CAMPOS - CPF: 817.645.881-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021240-03.2016.8.11.0002

APELANTE: AKIHIRO WADA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ART. 302,
CAPUT
, E ART. 303,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS POLICIAIS – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA NÃO AFASTA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL – IMPRUDÊNCIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA PELA PROVA ORAL COLHIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR –
APLICAÇÃO PELO MESMO PERÍODO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRECEDENTES DO STJ –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
– MAIOR CENSURA –
RECURSO
IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo qualquer indício no sentido de que os policiais militares responsáveis pelo atendimento à ocorrência possuíssem interesse escuso no deslinde da ação, suas declarações possuem especial relevância e autorizam a prolação e a manutenção de um édito condenatório.

A ausência de perícia no local do acidente, por si só, não tem o escopo de afastar a responsabilização penal por homicídio culposo e lesão corporal culposa, ambos na direção de veículo automotor, desde que a prova oral colhida seja suficiente para elucidar como os fatos ocorreram.

Os depoimentos dos policiais, somados às declarações da vítima
, em ambas as fases da persecução penal, são suficientes para demonstrar que o apelante agiu com imprudência e deu causa ao acidente.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir é cumulativa e deve ser fixada em proporção à pena privativa de liberdade imposta, bem como ao grau de censura devido ao agente e à gravidade do fato típico.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em razão das circunstâncias concretas do crime, da culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito, é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

O prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses fixado para a penalidade de suspensão de habilitação não se mostra desproporcional nem irrazoável, considerando os limites mínimo e máximo abstratamente cominados à sanção e as peculiaridades do caso concreto – o apelante, agindo com manifesta imprudência na conversão de seu veículo,
colidiu com a motocicleta conduzida por uma vítima, causando-lhe lesões corporais na região da cabeça e morte da vítima/passageira por
traumatismo cranioencefálico, após passar 3 meses internada, sendo submetida a traqueostomia e craniectomia esquerda (janela terapêutica).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021240-03.2016.8.11.0002

APELANTE: AKIHIRO WADA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Akihiro Wada Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação penal nº 0021240-03.2016.8.11.0002, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 2 (dois) anos de detenção, pela prática do crime previsto no art. 302,
caput,
da Lei n. 9.503/97 e a 6 (seis) meses de detenção, como incurso nas sanções do art. 303,
caput
, da Lei 9.503/97, em concurso material, a ser cumprida em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. Estabeleceu-se a suspensão ou proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses.

Nas razões recursais, ID. 183914255, sustentou não existirem provas concretas de que agiu com imprudência, ou seja, de que fez
“manobra proibida de retorno para ingressar no sentido inverso da via, ocasionando o acidente”
. Argumentou que não foi realizada perícia no local do acidente ou nos veículos envolvidos. Aduziu que não existe nenhuma testemunha ocular do ocorrido. Acrescentou que a
“presença do veículo em cima do canteiro não é indício de que o motorista teria tentando ultrapassar em local proibido, pelo contrário, há de se considerar que houve uma colisão entre os veículos”
, o que
“gerou um impacto que projeta os corpos/veículos.”
(
sic
) Asseverou que o depoimento da vítima Antônio é contraditório. Afirmou que a pena de suspensão do direito de dirigir foi aplicada desproporcionalmente. Requereu a absolvição de ambos os delitos ou a redução do prazo de suspensão para dirigir.

O Ministério Público, em contrarrazões recursais, ID. 183914261, pugnou pela manutenção da decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 190511186.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021240-03.2016.8.11.0002

APELANTE: AKIHIRO WADA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante, condenado por homicídio culposo e lesão corporal culposa, ambos na direção de veículo automotor, busca a absolvição ou a redução do prazo de suspensão para dirigir.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos, p. 1-3 do
ID. 183914216
:

“Consta nos autos que, no dia 07 de agosto de 2016, por volta das 09h44min, na Av. 31 de março, bairro Cristo Rei, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado AKIHIRO WADA FERREIRA, praticou lesão corporal culposa e homicídio culposo na direção e veículo automotor, contra as vítimas ANTONIO VENANCIO DE CAMPOS e DEONICE DUARTE DE CAMPOS, respectivamente.

Segundo os autos, em data e horário acima citados, o indiciado AKIHIRO WADA FERREIRA, conduzia o veículo Fiat/Palio, de placa HEW-9613, COR CINZA, PELA Av. 31 de março, sentido centro/bairro, ocasião em que agindo com manifesta imprudência, de maneira inopinada, fez uma conversão para a esquerda, com o objetivo de atravessar o canteiro central em local proibido para ingressar no sentido contrário da referida via (sentido bairro/centro). Em razão dessa manobra irregular, seu veículo interceptou a trajetória da motocicleta Honda/CG 150 Fan, placa NUD-2876, conduzido pela vítima ANTONIO, o qual trafegava na mesma via e sentido que o indiciado, pela faixa da esquerda.

Em razão do choque a vítima ANTONIO VENANCIO DE CAMPOS sofreu lesões corporais (conforme prontuário médico de fls. 13/21).

Já a vítima DEONICE DUARTE DE CAMPOS sofreu um trauma crânio-encefálico, que resultou em sua morte (conforme laudo pericial de fls. 26/40).

Reportam-se os autos, que o indiciado descumpriu o dever de cuidado previsto no art. 39, do CTB pois tentou realizar manobra de retorno em local proibido. (...)”
(
sic
, ID.

183914216)

As materialidades dos delitos encontram-se devidamente demonstradas por meio do Boletim de Ocorrência, p. 6-13, da Certidão de Óbito, p. 14, do Laudo Pericial n.º 1.9067.1.2016.91780-01 de necropsia da vítima Deonice Duarte de Campos, p. 33-47, do Laudo Pericial n.º 1.9067.2.2016.81810-01 de lesão corporal da vítima Antonio Venancio de Campos, p. 53-57, do Relatório Policial, p. 79-80 todos do ID. 183914202, além dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima Antonio Venancio de Campos, nas fases extrajudicial e judicial.

O apelante Akihiro Wada Ferreira negou ter dado causa à colisão, dando sua versão sobre os fatos na fase policial:

“(...) QUE, no dia 09.05.2016, durante a noite, não recordando horário, nem o clima como estava, o interrogado estava na avenida 31.03 em Várzea Grande/MT, na pista da direita e sinalizou com seta para entrar para a esquerda, o motorista alcoolizado em alta velocidade conduzindo uma moto bateu na traseira do carro FIAT palio conduzido pelo interrogado que era emprestado, devido à colisão o carro foi parar no canteiro entre as pistas e a moto foi derrapando no asfalto; QUE, após ocorrência do acidente o interrogado acionou o Samu, prestando socorro às vítimas, os quais estavam vivos, respirando e ainda sentiu odor de álcool; QUE, nega ter realizado manobra de retorno em local proibido na pista da avenida trinta e um de março e ter atingido a motocicleta, afirmando que o motociclista que atingiu a traseira do veículo conduzido pelo interrogado, não sabendo afirmar quem era o condutor da moto, só a viu caída mais distante da moto e o homem mais próximo da moto; QUE, não havia ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos, relatando que estava sozinho no veículo; QUE, no momento do acidente um rapaz, mas não sabe dizer quem seja viu o acidente ocorrer, tanto que na hora falou que o motorista havia ultrapassado ele anteriormente em alta velocidade; QUE, não teve conhecimento do óbito da mulher, mas foi acionado na justiça na ação de indenização.”
(
sic
, p. 82-84, ID. 183914202)

Sob o crivo do contraditório, o apelante manteve sua negativa:

“(...) o horário era por volta de oito e poucos da noite; não estava tentando pular canteiro, estava sinalizando para trocar da faixa da direita para a esquerda e logo à frente havia uma rotatória para fazer o retorno; na época o local era ruim de sinalização, e só sentiu um baque muito rápido, parou e deu assistência, ligou para o SAMU, e a polícia civil que atendeu a ocorrência; que quando o SAMU chegou e virou os dois e percebeu que estavam alcoolizados; que tiveram testemunhas que viram os fatos e chegou a pegar telefones deles, mas devido o tempo não tem mais contato de ninguém; que estava indo sentido Aeroporto ao Parque do Lago, a via naquela época não tinha sinalização e não eram todos os canteiros que tinham meio fio, e a iluminação era precária e nesse horário não havia fluxo grande de veículos; que estava devagar, não estava correndo; que deu a seta, não viu ninguém e quis pegar a pista da esquerda e como não vinha nenhum veículo atrás, mudou de faixa e foi atingido de surpresa pela moto da vítima; que chegou a comentar com pessoal da ambulância acerca do odor de álcool nas vítimas.”

(
sic
, depoimento transcrito na sentença, ID. 183914243)

A vítima Antônio Venâncio de Campos relatou, na delegacia e em Juízo:

“QUE o declarante era amigo da vítima fatal DEONICE DUARTE DE CAMPOS; QUE na data dos fatos estava retornando juntamente com Deonice do Rei do Caldo, por volta das vinte e uma horas; QUE o declarante afirma que se lembra somente que estava do lado esquerdo da pista na Av. 31 de março, quando o veículo conduzido pelo suspeito, fez uma conversão repentinamente para a esquerda com intenção de subir no canteiro central da Avenida; QUE o declarante afirma que da forma como o veículo atravessou em sua frente, não foi possível fazer qualquer manobra para evitar o acidente, sequer acionar os freios; QUE o declarante afirma que não se recorda de mais nada desde então; QUE o declarante permaneceu internado por uma média de onze dias; QUE afirma que até o dia de hoje sente muita dores na cabeça e tontura; QUE perguntado se o declarante Havia feito ingestão de bebida alcoólica na data dos fatos, o declarante afirma que não; QUE afirma que a vítima fatal ficou internada até dia 07/08, data em que foi à óbito no Pronto Socorro de Várzea Grande; QUE perguntado se o condutor do veículo ofereceu alguma ajuda, declarante afirma que não, que sequer sabe de quem se trata;”
(
sic
, p. 15-16, ID. 183914202)

“(...) que estava vindo do Cristo Rei, a Deonice pediu pra levar ela lá, vinha pela faixa da esquerda e ele pelo lado direito, ele passou pela sua frente para pular o canteiro pra retornar; como estava muito próximo da moto, não teve tempo de parar não, e depois disso não se lembra de mais nada; que passou uma semana fora de si, e foi se assustar uma semana depois dentro do hospital; que quebrou sua cabeça dos dois lados e a Deonice ficou internada e veio a falecer meses depois; que ele atravessou à sua frente muito próximo sem dar seta nem nada, e não conseguiu; que no local era um pulador, onde o pessoal utilizava para pular o canteiro; que ele invadiu já parando e até esse momento recorda, depois não lembra de mais nada; que não havia bebido no dia, não bebe quando está dirigindo, e também era uma segunda-feira, não bebe nesse horário; não se recorda da pessoa que causou o acidente, nem se ele prestou socorro ou não.”
(
sic
, depoimento transcrito na sentença, ID. 183914243)

O Investigador de Polícia Civil Aramis Maria da Conceição aduziu, na audiência de instrução:

“
que ratifica a versão que foi descrita no B.O
, pois como já faz muito tempo, está com bastante dificuldade de se recordar dos fatos, pegou COVID duas vezes e a memória ficou complicado de recordar; que
não presenciou o acidente, mas fizeram a constatação do local do crime, a descrição do que encontraram ali
; que atende a ocorrência e já partem para outra, e somente depois que souberam a vítima veio a óbito, volta a confirmar o teor do B.O, e afirmar que foi quem confeccionou o mesmo.”
(
sic
, depoimento transcrito na sentença, ID. 183914243, grifado)

No mesmo sentido, o Investigador de Polícia Civil Odinei José Stolarski asseverou, na fase judicial:

“que tendo em vista o passar do tempo, recorda que o B.O foi feito por seu parceiro, sendo colocadas as informações no Boletim de Ocorrência,
sendo claro e objetivo que a circunstância determinante do fato foi uma conversão irregular causada pelo condutor do veículo Pálio
;
os dois veículos vinham pela avenida 31 de março, no mesmo sentido de rodagem, a moto ia pela faixa da esquerda e o Palio pela faixa da direita foi realizar a conversão, e a moto se chocou com o veículo
; não se recorda de maiores detalhes, haja vista o tempo e quantidade de acidentes que são atendidos, mas ratifica o que foi escrito no Boletim de Ocorrência”
(
sic
, depoimento transcrito na sentença, ID. 183914243, grifado)

Consta do Boletim de Ocorrência elaborado pelo Investigador de Polícia Civil Aramis Maria da Conceição:

“ÀS 22H15 DO DIA 09/05/2016 (SEGUNDA-FEIRA) A EQUIPE TANGO II DA DELEGACIA DE POLÍCIA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TRÂNSITO (DELETRAN) DESTA CAPITAL, FORMADA PELOS POLICIAIS CIVIS PLANTONISTAS ARAMIS CONCEIÇÃO E ODINEI JOSÉ FOI ACIONADA VIA CIOSP (CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO) PARA ATENDER UM ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO UMA MOTOCICLETA E UM VEÍCULO NA AVENIDA 31 DE MARÇO, CRISTO REI, EM VÁRZEA GRANDE. LÁ CHEGANDO FOI POSSÍVEL OBSERVAR QUE
O LOCAL SE ENCONTRAVA PRESERVADO COM OS VEÍCULOS PARADOS NO PERÍMETRO DA COLISÃO
, EM RAZÃO DO APOIO DA GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE QUE SE FAZIA PRESENTE COM A GUARNIÇÃO COMPOSTA PELO GUARDA MIRANDA E GUARDA ASSIS (VIATURA PLACA OBH 1399). SEGUNDO INFORMAÇÕES PRELIMINARES,
O VEÍCULO FIAT PALIO V1 (PLACA HEW 9613/CUIABA) CONDUZIDO POR AKIHIRO WADA (CEI 9203-3309) SEGUIA EM FRENTE PELA AVENIDA TRINTA E UM DE MARÇO SENTIDO CENTRO/BAIRRO (FAIXA DA ESQUERDA) QUANDO EM DETERMINADA ALTURA DA AVENIDA TENTOU REALIZAR MANOBRA PROIBIDA DE RETORNO PARA INGRESSAR NO SENTIDO INVERSO SENTIDO BAIRRO/CENTRO, MAS SEM SE ATENTAR QUE LOGO ATRÁS PELA MESMA FAIXA SENTIDO TRAFEGAVA A MOTOCICLETA HONDA (PLACA NUD 2876/VÁRZEA GRANDE) COM DOIS OCUPANTES
, SENDO O CONDUTOR ANTÔNIO VENÂNCIO (...) E À GARUPA DEONICE DUARTE DE CAMPOS (...)
QUE, SEM TEMPO PARA REALIZAR A MANOBRA DE FRENAGEM, COLIDIU NA TRASEIRA ESQUERDA DE V1. EM RAZÃO DA COLISÃO, OS OCUPANTES DA MOTOCICLETA V2 CAÍRAM, SOFRERAM DIVERSOS FERIMENTOS
, FORAM ATENDIDOS PELA EQUIPE SOCORRISTA DO SAMU E ENCAMINHADOS AO HPSM DE VÁRZEA GRANDE/MT PARA ATENDIMENTO, ANTES DA CHEGADA DESTA EQUIPE AO LOCAL. DANOS MATERIAIS EM AMBOS OS VEÍCULOS EM RAZÃO DA COLISÃO. (...)”
(sic, ID. 183914202, grifado)

Inexistindo qualquer indício no sentido de que os policiais militares responsáveis pelo atendimento à ocorrência possuíssem interesse escuso no deslinde da ação, suas declarações possuem especial relevância e autorizam a prolação e a manutenção de um édito condenatório.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Não bastasse, a vítima de lesão corporal
Antônio Venâncio de Campos, então condutor da motocicleta Honda (placa NUD 2876/Várzea Grande), narrou de forma coerente, em ambas as fases da persecução penal, como o apelante
agiu de forma imprudente na conversão de seu veículo, dando causa ao acidente que culminou nas lesões corporais de
Antônio e
na morte da vítima Deonice Duarte de Campos (passageira da motocicleta).

Frise-se que a ausência de perícia no local do acidente, por si só, não tem o escopo de afastar a responsabilização penal por homicídio culposo e lesão corporal culposa, ambos na direção de veículo automotor, desde que a prova oral colhida seja suficiente para elucidar como os fatos ocorreram.

A respeito, anote-se julgado do TJDFT:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO.
HOMICÍDIO CULPOSO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL
. PROVA TESTEMUNHAL. VALOR PROBANTE. LOCAL DO ACIDENTE. ACOSTAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. NÃO RECONHECIMENTO. OMISSÃO DE SOCORRO. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I - Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando verificado que o condutor não observou o dever de cuidado objetivo normalmente exigido dos condutores e, com isso, causou acidente que culminou com a morte da vítima.

II -
A falta de perícia no local do acidente, por si só, não basta para isentar de culpa o apelante, quando a dinâmica dos fatos foi coerentemente descrita pela prova oral colhida nos autos.

III - Não há como imputar a culpa exclusivamente à vítima, se comprovado que o acidente aconteceu no acostamento da via.

IV - Resta caracterizada a omissão de socorro quando após a colisão, o réu desce do veículo vai até a vítima, mas ao ser informado pela testemunha que esta estava viva, entra no automóvel danificado e se evade do local, sem deixar qualquer contato. V - Recurso conhecido e desprovido.”
(TJDFT, 20160110082510 DF 0002529-61.2016.8.07.0001, Relator: Nilsoni de Freitas Custodio, Data de Julgamento: 07/06/2018, 3ª Turma Criminal, Publicado no DJE 21/06/2018, grifado)

Com efeito, os depoimentos dos policiais, somados às declarações da vítima
Antônio Venâncio de Campos, em ambas as fases da persecução penal, são suficientes para demonstrar que o apelante agiu com imprudência e deu causa ao acidente.

Logo,
demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes
de homicídio culposo e lesão corporal culposa, ambos na direção de veículo automotor, não há falar-se em absolvição.

No tocante ao prazo de suspensão da

habilitação para dirigir veículo automotor, o art. 293 do CTB preceitua a duração de dois meses a cinco anos.

Na hipótese dos autos, fixou-se o período de suspensão em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses, pelo mesmo critério da fixação da pena-base, que foi estabelecida com a seguinte fundamentação:

“A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do ‘poder de agir de maneira de diversa’, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação.

Trata-se de réu primário.

Não existem elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis, eis que agiu com manifesta culpa, ao realizar manobra conduzido veículo automotor sem a devida cautela de trânsito, praticando homicídio culposo, lesões corporais culposas e se evadindo do local do acidente.

Verifico a situaçã
o econ
ômica do réu
como
não boa, inclusive é assistido
pela i. Defensoria Pública.

A conduta das v
í
timas
é
desinfluente.”
(
sic
)

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pena de suspensão da habilitação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao apelante, bem como ao grau de censura devido ao agente e à gravidade do fato típico, ou seja, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto,
não ficando o magistrado adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TEMPO DE DURAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CULPABILIDADE DO ACUSADO. APLICAÇÃO PELO MESMO PERÍODO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O art. 273, caput, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena. Diante da omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória.

2. A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que, em razão das circunstâncias concretas do crime, da culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito, é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade
.

3. No caso, o Recorrido, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, assumiu a direção de veículo automotor em rodovia estadual, trazendo consigo 2 (dois) passageiros. No curso da direção, em alta velocidade, o Recorrido perdeu o controle do veículo ao passar por uma lombada, terminando por colidir com o veículo em uma árvore, o que causou a morte de um dos passageiros por politraumatismo craniano e produziu lesões corporais no outro.

4. Considerando que as circunstâncias concretas do delito evidenciam a necessidade de maior censura à conduta praticada, mostra-se adequada a majoração do período de duração da pena de suspensão do direito de dirigir para que esta coincida com o mesmo prazo de duração da pena privativa de liberdade, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

5. Recurso especial provido para fixar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada.”
(REsp n. 1.886.080/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.) (sem grifo no original)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PRAZO DE DURAÇÃO DA MEDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior vem se manifestando, no sentido de que a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser estabelecida de acordo com a gravidade concreta da conduta praticada pelo infrator e das peculiaridades do caso.

2. Desse modo, é possível a suspensão da habilitação pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade em casos de crimes homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando constatada a gravidade da conduta.

3. No caso em apreço, cumpre ressaltar que, conforme expressamente delineado no acórdão impugnado, o acusado ‘conduzia um caminhão trator [...], ao qual estava acoplado o semirreboque [...], quando ao contornar uma curva fechada em área urbana, sem os cuidados que a manobra exigia em razão da dimensão do veículo, local e horário, invadiu o acostamento e atropelou E. B. S., a qual não resistiu e veio a óbito. Os fatos narrados na denúncia, tal como a imprudência do apelante ao conduzir o seu veículo, como causa preponderante do acidente, restaram cabalmente evidenciados nos autos.’ (e-STJ, fl. 361).

4. Logo, resta evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao réu, que, agindo com imprudência na condução de veículo automotor, causou a morte da vítima - criança de apenas 9 (nove) anos de idade.

5. Desta feita, ao contrário do que entendeu a Corte de origem, não se mostra desproporcional o prazo da pena de suspensão da habilitação do direito de dirigir fixado pela sentença (e-STJ, fl. 199), que guarda paridade com a pena privativa de liberdade, até mesmo com vistas a resguardar a integridade física de terceiros e do próprio recorrido.

6. Na espécie, não há falar na incidência da Súmula 7/STJ, pois, como visto, os fatos encontram-se expressamente discriminados no aresto proferido pelo Tribunal a quo.

7. Também não procede o argumento de que a reforma do julgado encontra óbice na Súmula 83/STJ, pois a decisão ora embargada encontra-se fundamentada em julgados proferidos por ambas a Turmas que compõem a 3ª Seção deste Tribunal.

8. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp n. 1.882.632/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 30/9/2020.) (sem grifo no original)

Ademais, como bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça:

“Nesse contexto, destaca-se que se trata de duas vítimas, Antônio Venâncio de Campos e Deonice Duarte de Campos, tendo o ofendido Antônio sofrido lesão corporal importante, visto que fraturou a cabeça, conforme se extrai dos exames de Id. 183914202 - Pág. 20/25, e a vítima Deonice veio a óbito em decorrência de traumatismo crânioencefálico após passar 03 meses internada, cujo período passou por traqueostomia e craniectomia esquerda (janela terapêutica), consoante se observa do Laudo Pericial de Id. 183914202 - Pág. 33/47.

(...)

Com efeito, não se mostra nem um pouco razoável tratar a pena acessória para os crimes em questão da mesma forma como se fosse um crime de menor gravidade e sem vítima, como no caso dos delitos preconizados pelos artigos 306 e 307, do CTB, os quais não possuem vítima e nem lesão grave, como no caso dos autos.

Portanto, tem-se que o tempo de suspensão do direito de dirigir veículo automotor aplicado ao apelante atende aos princípios da individualização da pena e a previsão legal, razão pela qual descabe a pretensão de seu redimensionamento.”
(
sic
)

Com essas considerações, o prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses fixado para a penalidade de suspensão de habilitação não se mostra desproporcional nem irrazoável, considerando os limites mínimo e máximo abstratamente cominados à sanção e as peculiaridades do caso concreto – o apelante, agindo com manifesta imprudência na conversão de seu veículo,
colidiu com a motocicleta conduzida pela vítima Antônio, causando-lhe lesões corporais na região da cabeça e morte da vítima Deonice (passageira) por
traumatismo cranioencefálico, após passar 3 meses internada, sendo submetida a traqueostomia e craniectomia esquerda (janela terapêutica).

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024